Tribunal: TJSP
Processo: 0000876-70.2019.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉDICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Prestação de serviços médico junto à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guarantã – Processo remetido pela Justiça do Trabalho sob a fundamentação de que a contratação ocorreu através do Programa 'Mais Médicos' – Comprovação inequívoca de que o autor nunca participou do referido programa – Incompetência absoluta em

Ementa:
APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉDICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Prestação de serviços médico junto à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guarantã – Processo remetido pela Justiça do Trabalho sob a fundamentação de que a contratação ocorreu através do Programa 'Mais Médicos' – Comprovação inequívoca de que o autor nunca participou do referido programa – Incompetência absoluta em razão da matéria – Emenda Constitucional no 45/04 – Inteligência do artigo no 114 da CF – Precedentes dos Tribunais Superiores – Sentença anulada – Recurso não conhecido, suscitando-se Conflito Negativo de Competência ao C. Superior Tribunal de Justiça.